Tribunal: TJSP
Processo: 1003234-90.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços de administração imobiliária. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Dano moral. Não ocorrência. Mero descumprimento contratual. Falha da imobiliária que não acionou o seguro-fiança e deixou de diligenciar a cobrança de aluguéis. Aborrecimento e frustração inerentes à

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços de administração imobiliária. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Dano moral. Não ocorrência. Mero descumprimento contratual. Falha da imobiliária que não acionou o seguro-fiança e deixou de diligenciar a cobrança de aluguéis. Aborrecimento e frustração inerentes à relação jurídica, que não configuram ofensa a direitos da personalidade. Ausência de prova de violação à honra, à imagem ou à dignidade. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença que condenou a ré a ressarcir o prejuízo material e, acertadamente, afastou a indenização moral. Sucumbência recíproca (Artigo 86 do Código de Processo Civil). Sentença mantida. Recurso desprovido.